Tribunal: TJBA
Processo: 0565969-96.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565969-96.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO COM RECURSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - FINANCIAMENTO COM REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE REVISOU APENAS A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, SILENCIANDO QUANTO ÀS DEMAIS DISCUSSÕES POSTAS NA PEÇA DE INGRESSO E NA PEÇA DEFENSIVA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NA SENTENÇA: TAXA DE ESTRUTURAÇÃO, TAXA EURIBOR, IMPOSIÇÃO DE RISCO DE CÂMBIO, (IM)POSSIBILIDADE DE ATRELAMENTO DE MÚTUO À MOEDA ESTRANGEIRA CELEBRADO POR NACIONAIS, CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, ENTRE OUTRAS. ANÁLISE QUE NÃO PRESCINDE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PERÍCIA NECESSÁRIA COM O FIM DE AVALIAR A ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS E COMO MEIO DE ESPECIFICAR A CORRELAÇÃO ENTRE O CAPITAL EMPRESTADO E OS VALORES FINAIS COBRADOS AO CONTRATANTE, ALÉM DE DEFINIR QUAIS AS TAXAS EFETIVAMENTE INCIDENTES NA ESPÉCIE. PERÍCIA NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0565969-96.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A,
e, apelado, o
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA.

ACORDAM
os Eminentes Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Sala das Sessões,____de___________de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça